Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TENTATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO E REDUÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, em razão da preclusão consumativa, tendo em vista que a Defesa não se insurgiu quanto à ausência das imagens da câmera de segurança do local dos fatos em todas as oportunidades que se manifestou nos autos, quais sejam: resposta à acusação; audiência de instrução e julgamento; e alegações finais.
2. No tocante à preliminar de deficiência de fundamentação da sentença, também não assiste razão a Defesa, visto que o decreto condenatório não restou embasado apenas nas filmagens do local dos fatos. Na espécie, verifica-se dos autos que a Magistrada a quo fundamentou a condenação do recorrente nas provas produzidas durante a instrução criminal, em especial os depoimentos da vítima, das testemunhas e a confissão do acusado.
3. O acervo probatório dos autos comprovou que o recorrente praticou o crime de importunação sexual na modalidade tentada, uma vez que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente, haja vista que os depoimentos da vítima e das testemunhas, atreladas à confissão do réu na fase inquisitorial, demonstram que o apelante tentou adentrar o banheiro feminino da Igreja com a intenção de satisfazer sua lascívia.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. O quantum de redução pela atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A, c/c o artigo 14, inciso II, do ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 05 (cinco) meses de reclusão para 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos a serem fixados pelo Juízo da Execução.